Tribunal: TJBA
Processo: 8002609-34.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002609-34.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: PEDRO PAULO AVELINO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o ente municipal em face de decisão que negou provimento ao seu apelo, interposto para questionar sentença que extinguiu a execução fiscal, diante do seu baixo valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível o prosseguimento da execução fiscal, em que pese o seu baixo valor. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 5. No caso, o ente municipal não provou que adotou as providências prévias fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. E a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), sendo este o mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002609-34.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada PEDRO PAULO AVELINO PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.